Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-47.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OPERADORA DE TELEFONIA. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os documentos colacionados não são aptos para comprovar a existência de contratação.
2. Quanto ao dano moral, é curial ressaltar que a afetação do Tema 1.164 busca definir” se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos” não interfere no julgamento do feito. A presente hipótese não trata de dívida prescrita, o que pretende a autora, na presente ação, é a compensação, por dano moral decorrente da suposta ilegitimidade da anotação no Serasa Limpa Nome, em razão de inexistência de contratação.
3. A Serasa Limpa Nome é um sistema disponibilizado para intermediar condições de negociação e renegociação de dívidas com descontos e condições especiais, que não se confunde com o cadastro restritivo,
4. A parte ré/apelante atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, motivo pelo qual não se configura a litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e provido, em parte.